Tribunal: CARF
Processo: 10970.000733/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.
O recolhimento de determinado tributo não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN em relação a outro tributo previsto em dispositivo legal diverso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL E TERCEIROS.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente recolhimento das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas remunerações, acaba por, ao final das contas, ceder a terceiro (não caracterizados como entidades beneficentes de assistência social) um benefício fiscal que não lhe pertence. Por tal razão, não faz jus à imunidade tributária a entidade que realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não acidental.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000733/2010-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrentes
FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
O recolhimento de determinado tributo não se aproveita para fins de aplicação
do art. 150, §4o do CTN em relação a outro tributo previsto em dispositivo
legal diverso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL E TERCEIROS.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias e
das contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de assistência
social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do
CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL.
INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas
remunerações, acaba por, ao final das contas, ceder a terceiro (não
caracterizados como entidades beneficentes de assistência social) um benefício
fiscal que não lhe pertence. Por tal razão, não faz jus à imunidade tributária a
entidade que realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não
acidental.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000733/2010-19
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, também por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação
das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário de fls. 3720/3816 (PDF
parte 2 págs. 601/697), interpostos contra decisão da DRJ em Juiz de Fora/MG de fls. 3602/3624
(PDF Parte 2 págs. 483/505), a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
Contribuições referentes à parte patronal e adicional para o SAT/RAT, conforme descrito no
auto de infração DEBCAD 37.266.253-6, de fls. 02/115, lavrado em 05/10/2010, referente ao
período de 01/2005 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em 14/10/2010, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

O auto de infração diz respeito à contribuição patronal incidente sobre a
remuneração de segurados empregados e de contribuintes individuais que prestaram serviços à
contribuinte durante o período auditado, bem como contribuições para SAT/RAT, incidentes
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados. O crédito tributário total
apurado foi de R$ 48.140.292,37, já incluso juros e multa de mora.
Dispõe o Relatório Fiscal (fls. 172/176) que a Fundação Maçônica Manoel dos
Santos – FMSS é uma entidade beneficente de assistência social, que se considera isenta da
contribuição patronal previdenciária, motivo pelo qual deixou de efetuar o recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social acima explanadas.
Ocorre que em 15/07/2008, mediante Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 032/2008 (objeto do processo no
10675.000658/2008-06), a isenção das contribuições previdenciárias da FMSS foi cancelada,
com efeitos a partir de 01/02/2000, por infração ao inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/1991, no
caso, falta de aplicação integral do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos sociais.
Quanto ao CEBAS, a autoridade lançadora informou que a renovação do mesmo,
desde o período relativo 20/08/2001, ocorreu com base nos arts. 37 e 39 da MP 446/2008, a qual
foi rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10/02/2009, não tendo sido pacificados os efeitos
jurídicos da sua vigência.
Desta maneira, entendeu a autoridade fiscal que “até que o Ato de Cancelamento
seja definitivamente julgado e os efeitos da MP 446/2008 sejam pacificados, as contribuições
patronais incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviços à entidade, devem ser apuradas e formalizadas, sob pena de entrar em
período decadencial” (fl. 173). Por tal razão, efetuou o presente lançamento.
Como a autoridade fiscal reporta-se ao Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 032/2008 (objeto do processo no
10675.000658/2008-06), extrai-se do mesmo as seguintes informações que motivaram os
diversos lançamentos ao longo dos anos, já contendo os argumentos apresentados em posterior
Informação Fiscal (elaborada após encaminhamento dos autos à unidade de origem da RFB, com
fundamento nos arts. 44 e 45 do Decreto 7.237/2010), em que concluiu que a interessada não
cumpre os requisitos legais indispensáveis à isenção das contribuições previdenciárias patronais:

Atos administrativos de cancelamento do benefício da isenção – Repasse e Aplicação do valor
relativo à isenção e Cessão de mão de obra.
A entidade firmou contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal
de Uberlândia, através da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a contratação de todo o
pessoal efetivo para atendimento ao público das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), do
Programa Saúde da Família (PSF), da Vigilância Sanitária, do Centro de Atendimento da Saúde
Escolar (CASE) e do Hemocentro.
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Assim, as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) foram criadas pelo
Município de Uberlândia para prestar atendimento à população na área da saúde com a utilização
das verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), ao passo em que todo o efetivo foi contratado pela
FMMS e posteriormente cedido para o município.
Por conta disto, em relação ao contrato firmado com o Município de Uberlândia, a
autoridade fiscal entendeu que não houve caracterização de atividade beneficente, tão pouco da
gratuidade, pois trata-se de um contrato de cessão de mão-de-obra sem qualquer risco assumido
pela FMSS, já que ela não tem custo com os estabelecimentos e equipamentos que utiliza para a
prestação de serviço pois recebe tudo pronto da Prefeitura. Sobre o tema, destaca-se os seguintes
trechos da mais recente informação fiscal acosta ao processo no 10675.000658/2008-06, que tem
por objeto o Ato Declaratório Executivo de Cancelamento de Isenção (fls. 1202 daqueles autos):
Além dos funcionários lotados nas unidades anteriormente citadas, também foram
incluídos nas folhas de pagamento de salário os empregados do Centro Administrativo
da Fundação, cujas atribuições são o processamento das folhas de pagamento de todos
os estabelecimentos da entidade, a elaboração da contabilidade e a manutenção e
funcionamento de toda essa estrutura, ou seja, limpeza, transporte e segurança.
O primeiro contrato de prestação de serviços foi celebrado em 1994 para a
administração da UAI Luizote, tendo ocorrido sucessivas prorrogações, culminando
com o Termo de Parceria assinado em 2003.
Pelo teor do contrato, verifica-se a ausência da atividade beneficente e a sua gratuidade,
mas sim uma cessão de mão de obra, ainda que não haja a previsão de remuneração
pelos serviços prestados (taxa de administração), mas de reembolso de despesas,
considerando-se que a entidade:
• não assume qualquer risco pela atividade;
• não sofre pressão financeira;
• não tem que comprovar eficiência e eficácia para o contratante;
• não precisa criar campanhas para arrecadar fundos para manter a si mesma e para
prestar o atendimento gratuito, como fazem as Santas Casas, por exemplo; e
• não tem custos com os estabelecimentos e equipamentos que utiliza, pois cabe ao
contratante a responsabilidade por todas as despesas e investimentos.
Em se tratando de serviço de cessão de mão de obra, alegou a fiscalização que a
FMSS não poderia gozar da imunidade previdenciária, conforme parecer jurídico no 3.272,
emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social em 15/04/2004. Sobre o
tema, destacou o seguinte (fl. 1206 do processo no 10675.000658/2008-06):
A contratação de mão de obra por intermédio de entidade beneficente de assistência
social isenta da contribuição patronal previdenciária configura prejuízo às demais
empresas de terceirização de serviços, uma vez que estas têm que recolher todos os
encargos, impedindo-as de oferecer os mesmos preços que os oferecidos pelas entidades
que não arcam com tais despesas previdenciárias, subvertendo a finalidade da regra de
isenção, qual seja, o estímulo para a realização de assistência social através de
particulares.
Ainda sobre este contrato de cessão de mão de obra, destacou a fiscalização que
no início da parceria, a FMMS era remunerada mediante a “incorporação” do valor
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

correspondente à isenção das contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e
fundos, ou seja, 27,8% da folha de pagamento. Isto porque, segundo o convênio, era direito da
entidade receber do Município de Uberlândia, mensalmente, o referido valor. Em razão disto,
apontou que não havia gratuidade nessa parceria.
Neste ponto, a fiscalização observou que os repasses não eram integralmente
realizados, conforme tabela de fl. 1203 do processo no 10675.000658/2008-06.
Assim, concluiu que a entidade, na prática, teria transferido o favor fiscal à
prefeitura, uma vez que esta não repassou àquela a integralidade dos valores relativos à isenção
da contribuição previdenciária. Tal conduta viola o art. 206, § 6°, do Decreto no 3.048/1999, o
qual estabelece que a isenção concedida a uma pessoa jurídica não é extensiva e nem abrange
outra pessoa jurídica.
Ressaltou, ainda, que a prática de convênios entre órgãos públicos e entidades
beneficentes configura burla a exigência constitucional de concurso público para contratação de
servidores por parte da Administração Pública, bem como fere o principio constitucional da livre
iniciativa, previsto no art. 170, inciso IV, da Carta da República.
Ademais, no período em que tais repasses eram efetuados, a entidade utilizava os
recursos financeiros em várias atividades, não tendo sido os mesmos aplicados integralmente nos
seus objetivos institucionais.
É que por conta da apropriação destes valores, a entidade obteve significativo
aumento patrimonial, adquirindo diversos imóveis. Sobre o tema, destaca-se os seguintes pontos
da mais recente informação fiscal acosta ao processo no 10675.000658/2008-06 (fls. 1204
daqueles autos):
Em 26/04/2002, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou inquérito
civil público questionando a parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de
Uberlândia e a Fundação Manoel dos Santos, o que resultou na assinatura de um "Ajuste
de Conduta" contemplando ações visando a rescisão do contrato de prestação de
serviços.
Também foi estabelecido que os bens adquiridos com verba de subvenção municipal
seriam repassados à municipalidade e que os bens adquiridos com a isenção
previdenciária continuariam no acervo da entidade, mas deveriam ser repassados ao
município em forma de comodato.
Ressaltou-se que entidade havia efetuado significativos investimentos em imóveis,
mediante aquisição, construção e reformas, tendo implementado seus objetivos sociais
apenas em parte deles.
Através da análise das Notas Explicativas do Balanço, foi elaborado um levantamento
da evolução dos investimentos em imóveis a partir de 1999, ano em que a entidade
obteve isenção de contribuições previdenciárias, com as seguintes informações
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

A sede da entidade, quando da diligência fiscal, contava com uma área total construída
de 3.140,35m2, incluídos o salão de convenções (550m2), templo maçônico (470m2),
centro administrativo (950m2) e quadra esportiva.
Assim sendo, ela estaria investindo em seu patrimônio, o que eliminaria o caráter
beneficente de assistência social, contrariando o disposto no art. 3o, inciso X, do
Decreto no 2.356/98, que assim especifica:
Tal conduta foi questionada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que ensejou
a assinatura de um Ajuste de Conduta, no qual ficou pactuado que os valores repassados pela
Prefeitura à entidade e não utilizados, deveriam também ser devolvidos ao Município de
Uberlândia. Ademais, conforme exposto, neste Ajuste de Conduta ficou acordado também que a
FMMS deveria entregar ao município os bens adquiridos em função de eventual subvenção
municipal recebida e que os bens adquiridos com a isenção previdenciária continuariam no
acervo da entidade, mas deveriam ser repassados ao município em forma de comodato.
Sendo assim, entendeu a fiscalização que restou caracterizada a ausência de
aplicação integral dos recursos na manutenção da atividade operacional da FMMS. Veja-se (fls.
1213 e ss do processo no 10675.000658/2008-06):
22 - Um dos requisitos para que a entidade beneficente goze da isenção da contribuição
patronal previdenciária é a destinação integral de eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, estando presente na Lei
no 8.212/91, em seu art. 55, inciso V; na MP no 446/08, em seu art. 28, inciso III; e na
Lei no 12.101/09, em seu art. 29, inciso II, abaixo transcritos:
LEI No 8.212/91
“V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.”
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
MP N° 446/08
“III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;”
LEI No 12.101/09
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

“II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;”
23 - Verifica-se que a Lei no 12.101/09 manteve a mesma redação dada pela MP 446/08,
enfatizando ainda mais o sentido do termo “resultado operacional” utilizado na redação
da Lei n° 8.212/91, de modo a não restar dúvidas quanto a destinação a ser dada a todos
os recursos da entidade.
24 - O Município de Uberlândia contratou a Fundação Maçônica Manoel do Santos para
prestar os serviços de atendimento à população na área da saúde, sendo a entidade
remunerada mediante o repasse dos custos com tais serviços.
24.1 – Tais repasses eram efetivados através da emissão de Nota de Empenho, por parte
do Município de Uberlândia, e de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, pela entidade.
Posteriormente, em meados de julho/09, de modo a evitar “problemas” com o ISS, a
entidade passou a emitir recibos por ela impressos e numerados. (DOCUMENTO 1)
25 - Em 1999 a entidade obteve o beneficio fiscal da isenção da contribuição patronal
previdenciária. Inicialmente, o Município efetuava os repasses dos valores relativos à
isenção, ainda que de forma parcial.
26 - Tais repasses cessaram completamente a partir de 2007, situação esta formalmente
assumida pelo Município de Uberlândia, através do compromisso contido no Contrato
263/2010, assinado em 19/04/2010, em sua Cláusula Décima Quarta, inciso I, alínea
“h”, abaixo transcrito:
“h) O Município de Uberlândia reconhece que não repassou à Fundação
Maçônica Manoel dos Santos, valores correspondentes à contribuição da cota
patronal Previdenciária – (INSS-RFB) conforme se obrigara no Termo de
Parceria findo em 14/05/2009, justificando haver divergência quanto à legalidade
do repasse.”
27 – Sem os repasses, o beneficiário final da isenção passou a ser, portanto, o
Município de Uberlândia.
(...)
29 - Por outro lado, o não repasse do valor da isenção impediu que a entidade
cumprisse o seu dever legal de aplicar integralmente seu resultado operacional (Lei
no 8.212/91) ou suas rendas, seus recursos e eventual superávit (MP 446/08 e Lei no
12.101/09) integralmente nos seus objetivos institucionais, eis que deve ser
considerado como resultado operacional, uma vez que todas as despesas incorridas
haviam sido “reembolsadas” pela Prefeitura de Uberlândia.
30 - No período em que tais repasses eram efetuados, a entidade utilizava os
recursos financeiros em várias atividades. Dentre elas destacamos a aquisição e
reforma de imóveis e a liquidação de débito junto ao INSS, em 31/01/2000.
(...)
33 – Segundo a Promotoria, a propriedade do imóvel deve ser transferida para o
Município, uma vez que “o lastro econômico (isenção patronal) decorre dos próprios
esforços do Sistema Único de Saúde. A origem da propriedade é, portanto, pública e
integra o acervo público local.”
34 – Em assim sendo, não pertencendo o imóvel à entidade, mas ao Município de
Uberlândia, ratifica-se que, ainda que o repasse dos valores tenha ocorrido até
2006, a sua destinação foi para a aquisição do imóvel, dentre outras ações, não
tendo sido aplicados integralmente nos seus objetivos institucionais.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Por fim, reforçando a condição de não praticante de atividade beneficente, o
auditor relata a existência do processo trabalhista no 01586-2004-043-03-00-3, cujo objetivo era
verificar se o Sindicado dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
do Estado de Minas Gerais - SINTIBREF/MG deveria, ou não, atuar como representante sindical
dos empregados da Contribuinte.
Neste processo, a Justiça do Trabalho decidiu que a atividade preponderante da
FMMS era na área de saúde, de modo que o referido SINTIBREF/MG não teria legitimidade
para representar os empregados da FMMS, por tratar-se de trabalhadores em estabelecimentos de
serviços de saúde nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI) do Município de Uberlândia,
sendo legítimo representante o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de
Saúde de Uberlândia e Região.
Ante todo o exposto, a fiscalização destacou que o Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 32/2008 (fls. 1.068/1.073 do processo no
10675.000658/2008-06), teve como base os seguintes argumentos (fl. 1207/1208 do processo no
10675.000658/2008-06):
A utilização do crédito, que na verdade seria o repasse da contribuição previdenciária,
para a liquidação do débito, caracterizou o descumprimento ao inciso V do art. 55 da
Lei n° 8.212/91, ou seja, a não aplicação integral do resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, eis que a entidade utilizou
resultado operacional para quitação de dívida junto ao INSS.
A liquidação do débito ocorreu em 31/01/2000, motivo pelo qual foi fixada a perda do
direito à isenção a partir de 01/02/2000.
(...)
Soma-se ao fato de a entidade não ter aplicado integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, violando
o inciso V do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, o indeferimento do pedido de re novação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por parte do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), julgando o Processo n° 44006.002244/2001-
31, protocolado em 30/07/2001, motivado pelo fato de a entidade não atender ao art. 3°,
§4o, do Decreto n° 2.536/98, ou seja, não aplicou a nualmente pelo menos 20% da
receita bruta em gratuidades, através da Resolução CNAS n° 251, de 1 4/12/2006,
publicada no DOU de 19/12/2006.
Sendo os dois requisitos indispensáveis à manutenção da isenção das contribuições de
que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, foi processado o cancelamento da
Isenção.
Em suma, a autoridade fiscal entendeu que a isenção da FMMS deveria ser
cancelada, em especial, em razão da:
- Sua atividade preponderante continua a ser a prestação de serviços na área de saúde
mediante cessão de mão de obra, através de contratos firmados com o Município de
Uberlândia;
- Os contratos firmados com o Município de Uberlândia não geraram recursos para a
Fundação atender seus objetivos institucionais uma vez que o Município de Uberlândia
não recolhe e nem repassa à Fundação o valor das contribuições patronais incidentes
sobre a folha de pagamentos dos empregados vinculados à prestação de serviço na área
de saúde.
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

- Quem usufrui dos benefícios da isenção é o Município e não a Fundação;
- A ausência do repasse dos valores das contribuições previdenciárias impede que a
Fundação tenha recursos para aplicação na sua área de atuação preponderante, ou seja a
área da saúde;

Fatos geradores identificados no lançamento
Quanto à identificação dos fatos geradores dos lançamentos do presente auto de
infração, os mesmos encontram-se devidamente elencados no Relatório Fiscal, às fls. 173/174,
colacionados abaixo:
Levantamento FP: Neste levantamento informamos as bases de cálculo das folhas de
pagamentos dos segurados empregados da Fundação, informadas em GFIP sem
ocorrência indicadora de direito à aposentadoria especial;
Levantamento AE: Neste levantamento informamos as bases de cálculo das folhas de
pagamentos dos segurados empregados da Fundação, declarados em GFIP com
ocorrência indicadora de direito à aposentadoria especial. Não fazia parte do escopo da
auditoria verificar as condições ambientais de trabalho que podem ensejar o direito à
aposentadoria especial, assim, neste levantamento as bases de cálculo foram apuradas
exatamente como declaradas pela Fundação em GFIP. O anexo I a este relatório detalha
os segurados incluídos neste levantamento;
Levantamento EG: Neste levantamento foram informadas as bases de cálculos de
segurados empregados não informados em GFIP pela Fundação, mas incluídos nas
folhas de pagamentos de salários. O anexo II a este relatório detalha os segurados
incluídos neste levantamento;
Levantamento CI: Neste levantamento foram incluídas as bases de cálculo de
segurados contribuintes individuais, que prestaram serviços à Fundação. O anexo III a
este relatório detalha os segurados incluídos neste levantamento;
Levantamento PT: Neste levantamento estão informadas as bases de cálculos de
processos trabalhistas e dos pagamentos decorrentes de dissídios coletivos, declaradas
em GFIP pela Fundação. O anexo IV a este relatório detalha os segurados incluídos
neste levantamento.
Por fim, a autoridade fiscal informa que procedeu com o comparativo do cálculo
da multa mais benéfica, com base na alteração realizada pela MP 449/2008, convertida na Lei n.
11.941/2009, conforme fl. 205.
Nesta fiscalização foram emitidos os seguintes autos de infração:

Impugnação
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, que intitulou de impugnação
total, de fls. 218/321, com ampla documentação de fls. 322/1242, em 12/11/2010. Assim sendo,
ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 199/305, com
protocolo em 12/11/2010, onde apresentou, em vasta peça contestatória, suas razões de
defesa, proclamando como preliminar, a nulidade da autuação por falta de descrição dos
fatos e por violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade.
Aponta como motivo de ilegalidade no lançamento a informação assentada no relatório
fiscal acerca da expedição do Ato Declaratório Executivo de Cancelamento da Isenção
emitido em 15/07/2008, todavia com efeitos retroativos a 01/02/2000, por infração do
inciso V, do artigo 55. da Lei 8.212/1991, especialmente no tocante à menção do
auditor-fiscal de que nos anos de 2005 e 2007, objeto da auditoria, manteve-se a mesma
situação que ensejou o cancelamento da isenção.
Segundo a impugnante a ilegalidade se configurou pela falta de descrição dos fatos
''para explicitar o contexto da mesmice a que se refere, o que torna impossível para a
defesa refutar algo tão árido: a uma porque o Ato Cancelatório retrocedeu ao exercício
de 2000, e dado que o presente AI se refere aos exercícios de 2005 a 2007, não há como
comungar com a teoria que a impugnante se manteve ao longo de 5 a 7 anos agindo de
forma idêntica a que fazia no exercício de 2000; a duas porque ainda se assim fosse, a
auditora por dever legal deveria descrever a que fatos se referem, ao invés de lançar de
forma genérica a narrativa por espelhamento, por sem subsídio fático-documental "
Corroborando com suas alegações transcreve diversas decisões relativas a cerceamento
de defesa.
Ainda no campo das preliminares, diz que a autoridade fiscal impõe como condição de
validade deste AIOP, existir o julgamento favorável à Fazenda do recurso interposto em
razão do Ato Cancelatório da Isenção, quando diz que a sua formulação ter fim prevenir
a decadência.
Aduz, no entanto que tal situação foi superada favoravelmente à entidade, porque o
cancelamento deixou de existir no mundo jurídico, a partir da emissão da Lei
12.101/2009, especificamente à vista do disposto no se artigo 32. que deu lugar à
suspensão do direito à isenção, situação motivadora da perda de objeto do processo de
cancelamento da isenção, porque a partir da nova legislação, para se usufruir da isenção,
não existe mais necessidade de Ato Declaratório, tão pouco se perde a condição por Ato
Cancelatório, bem como não há mais a competência de julgamento de tais processos
pelo CARF.
Traz ainda à baila alegações no sentido de que as isenções encontram-se "resguardadas
e mantidas, por advento de interposição tempestiva de recurso voluntário, ao qual foi
atribuído efeito suspensivo ", com fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972 e
em conseqüência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
No mérito, diz que a questão principal da contenda é o Ato Cancelatório com base no
descumprimento dos incisos II e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991. Diz que a partir da
MP 446/2008, tais exigências não são mais sustentadas. Destaca que o lançamento foi
produzido tão somente em razão de discordância da RFB quanto à reforma na legislação
produzida pela MP 446/2008, fato este que se depreende da referência feita pelo auditor
no relatório fiscal quando diz que tal legislação não estava ainda pacificada.
Discorre amplamente sobre as questões advindas da MP446/2008 e mostra que teve seu
certificado no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS deferido por força do
artigo 39 desta Medida Provisória, bem como ressalta que nos termos do art. 62 da
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Constituição Federal - CF são válidos os efeitos produzidos durante a vigência da
referida MP, reconhecimento este proferido na NOTA DECOR/CGU n°l80/2009 e
despacho DECOR 079/2009- STF, conforme trechos transcritos na peça de
impugnação.
Destaca ainda, que as interpretações de legislação proferidas pela Advocacia Geral da
União -AGU são de observância obrigatória pela fiscalização, nos termos do art. 4
inciso X da Lei Complementar 73/1993
Especificamente sobre a violação do inciso V, do artigo 55, da Lei 8.212/1991, explica
que a entidade firmou parceria com a Prefeitura de Uberlândia desde 1994, com o
objetivo de auxiliar na Administração das unidades de Atendimento Integrado,
inexistindo a caracterização de cessão de mão de obra. Explica que a atividade exercida
pela Fundação compreende além da gestão dos recursos humanos necessários à
administração das receitas, das despesas, dos imóveis, dos medicamentos, realiza
quaisquer outras atividades "que permitam disponibilizar de forma ininterrupta,
universal e igualitária, a toda a população da área de abrangência, serviços de saúde de
forma totalmente gratuita ".
Aduz que a parceria foi encerrada de direito em 31/12/2001, todavia permaneceu
vigente por renovação automática, em face da falta de pagamento das rescisões e
encargos decorrentes do fim da parceria. Diz ainda que por interferência do Ministério
Público Estadual foi firmado termo de ajustamento de conduta em 30/04/2002, com
vistas a evitar solução de continuidade dos serviços de saúde municipal e prevenir
prejuízos à existência da Fundação revitalizou-se a parceria sendo firmado novo Termo
em 14/05/2003.
Em seguida discorre a autuada sobre a natureza jurídica do referido Termo de Parceria
concluindo que "os partícipes atuam sob regime de cooperação, ou seja, os partícipes
possuem interesses recíprocos" sendo, portanto, inaceitável equipará-lo como um
contrato. Defende a tese de que a natureza jurídica da avença configura-se como
"convênio", razão pela qual a receita auferida por sua execução ''não integra a receita da
entidade, já que os recursos repassados não são de forma alguma contraprestação ou
pagamento como ocorre nos contratos ".
Diz, ainda, "a aplicação dos recursos do Termo de Parceria não é considerada pela
entidade como gratuidade concedida já que não se trata de sacrifício econômico da
entidade e sim de fomento de atividade de interesse público por meio de entidade
privada em regime de cooperação ".
Afirma que utilizou os recursos decorrentes da isenção patronal tendo por objetivo
ampliar sua atividade assistencial. Como prova do alegado mostra às fls. 247, parte do
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos recebidos no período de 01/2006 a 12/2006.
Rebate as conclusões da fiscalização quanto à irregularidade de aplicação da gratuidade
apresentando às fls 251, planilha indicando que a utilização das verbas entendidas como
para fins de gratuidade superaram os 20% exigidos no inciso VI do art. 55 da Lei
8.212/1991.
Continua sua defesa alegando ilegalidade no lançamento fiscal, pois diz que à época do
fato gerador cumpria cumulativamente todos os requisitos da legislação vigente, pois
teve o seu certificado deferido por força do art. 39 da MP 446/2008.
Mesmo sustentando ser improcedente o lançamento, para se resguardar aponta às fls.
255/260 divergências nas bases de cálculo, bem como às fls. 261/263 apresenta
demonstrativo com vistas a mostrar ter havido cobrança indevida com relação aos
contribuintes individuais, pois considera a existência de contribuições cobradas no
levantamento, já pagas cm época própria. Fundamentando suas alegações, acosta aos
autos vasta documentação, contendo cópia de GPS e demonstrativos das diferenças.
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Contesta, ainda, o emprego da taxa SELIC por ilegalidade, o valor da multa,
considerando-a confiscatória. a fixação dos juros, os quais diz que devem observar o
limite de 12% ao ano e sobre estes temas colaciona vasta jurisprudência administrativa e
judicial.
Afirma estar correta a utilização pela entidade do código FPAS 639 e por fim pede a
realização de perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, incluindo na peça
impugnatória a formulação dos quesitos sobre aspectos que julga necessitar de
apreciação, bem como a indicação do perito.

Da conversão do julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Juiz de Fora/MG
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
1244/1247, nos seguintes termos:
Todavia, na contestação, especificamente às fls. 255 a 263, a impugnante indica
diferenças no montante das bases de cálculo apuradas pela fiscalização e acusa a
existência de contribuições cobradas no levantamento, já pagas em época própria.
Fundamentando suas alegações, acosta aos autos vasta documentação, contendo cópia
de GPS e demonstrativos das diferenças.
Registre-se que a empresa não apontou, de forma individualizada, os motivos das
diferenças nas bases de cálculo, o que permitiria, a princípio, inviabilizar suas
ponderações, além do mais em muitas competências vê-se que os valores são bastante
inexpressivos, podendo decorrer de arredondamentos de cálculo, no entanto, há
exceções, também, pondera-se que diante da falta, nos autos, do Relatório de
Lançamento- RL, indicativo individualizado dos fatos geradores, considerando o
significativo valor demandado, entende esta relatora ser necessária e prudente a
manifestação da autoridade lançadora, a fim de prestar esclarecimentos para dirimir
qualquer equívoco e servir de apoio para as contra-razões.
Em resposta, a fiscalização apresentou informação fiscal de fls. 1248/1250,
informando o que segue:
1 - Ao contrário do que a Fundação alega em sua defesa, a apuração do débito foi feita
de forma muito criteriosa e com todo o cuidado possível para evitar erros. Realizamos o
batimento GFIP versus F. de Pagamentos, mês a mês, estabelecimento por
estabelecimento e segurado por segurado. Neste procedimento encontramos diversas
divergências de remuneração entre folha e GFIP, assim emitimos o Termo de Intimação
Fiscal, de 21/06/2010, Doc de fl. 149, onde informamos que confrontamos GFIP e
Folha de Pagamentos da empresa e verificamos diversos tipos de divergência, tais como
pessoas incluídas na folha e fora da GFIP, ou o contrário, incluídas na GFIP e fora da
folha, bem como diversos outros casos com divergências de remunerações entre folha e
GFIP. Entregamos planilhas em CD para a Fundação, com todas as divergências
encontradas, para que a mesma esclarecesse as razões das divergências, informasse os
valores corretos e refizesse o arquivo Manad, se fosse o caso.
2 - O arquivo Manad foi refeito, mas mesmo assim muitas divergências persistiram, de
forma que não foi possível apurar o débito utilizando apenas a folha de pagamentos da
empresa. O Sr. Stefano Martins, funcionário da fundação, pesquisou as remunerações
diretamente da ficha financeira de cada segurado e me devolveu as planilhas que eu
havia disponibilizado para a Fundação, com uma coluna a mais, com as remunerações
consideradas corretas pela Fundação. Utilizamos as informações fornecidas pelo Sr.
Stefano, contidas na coluna acrescentada pela Fundação, para apuração do débito, nestes
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

casos em que constamos as divergências. Cópia dos e-mails enviados pelo Sr. Stefano,
bem como das 4 planilhas que ele me retornou foram anexadas a esta informação. Como
se pode ver nas planilhas anexadas, em algumas situações a Fundação informa como
correto o valor da folha, em outras o valor informado em GFIP, e em outras, um terceiro
valor, diferente da folha e da GFIP.
3 - Agora, novamente, diante da defesa apresentada pela Fundação, conferimos os
valores das remunerações que utilizamos para apuração do débito e concluímos que a
apuração observou os valores constantes nas folhas de pagamentos e nas GFIP quando
estas não apresentaram divergências entre si, e as informações contidas na coluna
acrescentada pelo Sr. Stefano, quando as informações eram divergentes.
4 - Aparentemente a Fundação utilizou sua folha de pagamentos como fonte para
comparar as suas bases de cálculo com aquelas que apuramos, daí a constatação das
divergências, mas conforme exposto acima, as folhas de pagamentos não estão
totalmente corretas, logo entendemos que não são as bases de cálculo apuradas no
débito que necessitam ser revisadas.
Lembramos ainda que, durante a auditoria recomendamos à Fundação que refizesse as
GFIP para correção das remunerações dos segurados. Contudo, para que não reste
nenhuma dúvida, estamos disponibilizando em CD 3 planilhas, uma para cada ano, com
as remunerações de cada segurado, mês a mês, incluídas nas bases de cálculos apuradas.
Assim, caso a Fundação discorde de alguma remuneração poderá apontar cada
divergência individualmente.
5 - No que se refere às guias de pagamento com as contribuições dos segurados
contribuintes individuais anexadas ao processo, o que ocorre é o seguinte:
Quando um segurado contribuinte individual presta serviços numa entidade beneficente,
com isenção de contribuição previdenciária, a entidade deve descontar e recolher os
20% da contribuição devida pelo segurado.
Quando este mesmo segurado presta serviços numa empresa normal, sem isenção, a
empresa deve descontar 11% de contribuição do segurado e recolher estes 11%, mais a
sua contribuição patronal de 20%.
No caso da Fundação, ela se entende com isenção de contribuição, então ela desconta e
recolhe os 20% dos segurados. E é esta contribuição que está incluída nas guias
anexadas ao processo.
Ocorre que, a contribuição apurada no Auto de Infração não é esta. É a contribuição
patronal de 20%. Daí porque os valores recolhidos não foram abatidos do débito
apurado.
Caso o débito seja mantido, a contribuição do segurado contribuinte individual deve ser
reduzida de 20% para 11%. E neste caso é o segurado que terá direito à restituição dos
9% retidos a maior e não a Fundação.
Anexamos a esta informação cópia de alguns recibos de pagamentos de autônomos com
o desconto de contribuição previdenciária de 20%.
Diante do exposto entendemos que o débito apurado está correto e não deve ser objeto
de retificações.
Devidamente intimado em 01/04/2011 (fl. 1310), para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE apresentou manifestação, em 02/05/2011, às fls. 1313/1331,
alegando, em síntese, o que consta abaixo colacionado do relatório da DRJ:
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Como preliminar apega-se à referência feita no Despacho de solicitação de diligência
quanto à falta de emissão dos anexos RL, RDA e RADA arguindo que os relatórios
originalmente apresentados não albergavam todas as condições necessárias para que a
Impugnante pudesse se defender. Na oportunidade colaciona decisões administrativas
correlatas à falta dos anexos elucidativos do lançamento e defende a tese da
insuficiência de comprovação das bases de cálculo utilizada, “vez que elas deveriam
estar discriminadas no Relatório de Lançamento”, fato que motiva a improcedência do
lançamento, eis que também não foi confeccionado na fase de diligência.
No mérito reafirma que as bases de cálculo não coadunam com a realidade fática, diz
que conferiu as planilhas encaminhadas pela fiscalização tendo apurado diferenças
consolidadas no total anual de R$59.972,09 para 2005; R$199.539,72 pra 2006 e
R$234.327,56 para 2007.
Informa que imprimiu todas as planilhas e as anexou aos autos (fls. 1274/3515), bem
como serem corretos e irrefutáveis as remunerações contidas nas folhas de pagamento,
considerando ser a folha de pagamento “documento legal e de emissão obrigatória para
efeitos de fiscalização trabalhista e previdenciária, conforme preconiza o art. 225 do
Decreto 3048/1999, sendo totalmente válida a sua utilização como parâmetros para
computo da Base de Cálculo de lançamentos das contribuições patronais”.
Sobre os recolhimentos relativos aos contribuintes individuais mantém a mesma
alegação quanto à existência de recolhimentos já quitados pela impugnante, não
considerados pela Fiscalização, no montante de R$5.790.06.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juíz de Fora/MG julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 3602/3624 - PDF parte 2 págs.
483/505):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2007
DEBCAD - 37.266.253-6
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
No âmbito do lançamento por homologação, o prazo para constituir de ofício o crédito
tributário relativo a eventuais diferenças encontradas pelo Fisco deve observar a regra
de decadência estabelecida no artigo 150, § 4o, do CTN.
PEDIDO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Ausente a demonstração de omissão de elemento ou requisito essencial à formação
jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a sua substância, não há que se proclamar a
nulidade do Auto de Infração.
CERCEAMENTO DEDEFESA
Inexiste cerceamento de defesa quando os fatos geradores das contribuições e os
dispositivos legais que amparam o lançamento encontram-se discriminados no Relatório
Fiscal e seus Anexos, possibilitando ao impugnante identificar, com precisão, os valores
apurados e. assim, permitindo-lhe o exercício do pleno direito de defesa.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

CUSTEIO.CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
ENTIDADES
FILANTRÓPICAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DA LEI REGULAMENTADORA.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social incide sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
A empresa quando utiliza serviços de contribuintes individuais possui a obrigação legal
de recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título a esses segurados.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a isenção/imunidade da
contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas, prevista no
art. 195, § 1° da Constituição Federal, tem sua manutenção subordinada ao atendimento
das condições previstas na legislação superveniente.
A concessão da isenção não é autorizada de forma automática A observância aos
requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção das contribuições
previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável no momento em
que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada pelo regime de
regência
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na ocasião, a DRJ entendeu pela exclusão, de ofício, das contribuições até a
competência 09/2005, em face da decadência com base no art. 150, §4o, do CTN, pois
“considerando-se os recolhimentos efetuados no conta corrente da impugnante em todo o
período lançado, resta preenchido o requisito de pagamento antecipado necessário a que se
aplique o dispositivo em comento” (fl. 6311 – pág 492 do PDF parte 2).
Em face da referida decisão, foi interposto Recurso de Ofício.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/07/2011,
conforme AR de fl. 3719 (PDF parte 2 pág. 600), e apresentou recurso voluntário de fls.
3720/3816 (PDF parte 2 págs. 601/697) em 11/08/2011, requerendo o que segue abaixo
(conforme trecho extraído da resolução proferida pelo CARF que analisou o referido recurso e
resumiu da seguinte forma):
1. A ilegalidade se configurou pela falta de descrição dos fatos ''para explicitar o
contexto da mesmice a que se refere, o que torna impossível para a defesa refutar algo
tão árido: a uma porque o Ato Cancelatório retrocedeu ao exercício de 2000, e dado que
o presente AI se refere aos exercícios de 2005 a 2007, não há como comungar com a
teoria que a impugnante se manteve ao longo de 5 a 7 anos agindo deforma idêntica a
que fazia no exercício de 2000; a duas porque ainda se assim fosse, a auditora por dever
legal deveria descrever a que fatos se referem, ao invés de lançar de forma genérica a
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

narrativa por espelhamento, por sem subsídio fático documental " Corroborando com
suas alegações transcreve diversas decisões relativas a cerceamento de defesa.
2. Ainda no campo das preliminares, diz que a autoridade fiscal impõe como condição
de validade deste AIOP, existir o julgamento favorável à Fazenda do recursoFoi exarada
nova Decisão, fls. 329 a 349, considerando inexatidão material quanto ao número de
DEBCAD, constante do acordão, bem como o valor do débito lançado, posto que fez
constar numeração de outro AI lavrado durante o mesmo procedimento, porém não
ocorrendo alteração do julgamento quanto ao mérito da questão.
3. interposto em razão do Ato Cancelatório da Isenção, quando diz que a sua formulação
ter fim prevenir a decadência.
4. Aduz, no entanto que tal situação foi superada favoravelmente à entidade, porque o
cancelamento deixou de existir no mundo jurídico, a partir da emissão da Lei
12.101/2009, especificamente à vista do disposto no se artigo 32. que deu lugar à
suspensão do direito à isenção, situação motivadora da perda de objeto do processo de
cancelamento da isenção, porque a partir da nova legislação, para se usufruir da isenção,
não existe mais necessidade de Ato Declaratório, tão pouco se perde a condição por Ato
Cancelatório, bem como não há mais a competência de julgamento de tais processos
pelo CARF.
5. Traz ainda à baila alegações no sentido de que as isenções encontram-se
"resguardadas e mantidas, por advento de interposição tempestiva de recurso
voluntário, ao qual foi atribuído efeito suspensivo ", com fundamento no artigo 33 do
Decreto 70.235/1972 e em conseqüência a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
6. No mérito, diz que a questão principal da contenda é o Ato Cancelatório com base no
descumprimento dos incisos II e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991. Diz que a partir da
MP 446/2008, tais exigências não são mais sustentadas. Destaca que o lançamento foi
produzido tão somente em razão de discordância da RFB quanto à reforma na legislação
produzida pela MP 446/2008, fato este que se depreende da referência feita pelo auditor
no relatório fiscal quando diz que tal legislação não estava ainda pacificada.
7. Discorre amplamente sobre as questões advindas da MP446/2008 e mostra que teve
seu certificado no Conselho Nacional de Assistência Social CNAS deferido por força do
artigo 39 desta Medida Provisória, bem como ressalta que nos termos do art. 62 da
Constituição Federal CF são válidos os efeitos produzidos durante a vigência da referida
MP, reconhecimento este proferido na NOTA DECOR/CGU n°l80/2009 e despacho
DECOR 079/2009STF, conforme trechos transcritos na peça de impugnação.
8. Destaca ainda, que as interpretações de legislação proferidas pela Advocacia Geral da
União AGU são de observância obrigatória pela fiscalização, nos termos do art. 4 inciso
X da Lei Complementar 73/1993 Especificamente sobre a violação do inciso V, do
artigo 55, da Lei 8.212/1991, explica que a entidade firmou parceria com a Prefeitura de
Uberlândia desde 1994, com o objetivo de auxiliar na Administração das unidades de
Atendimento Integrado, inexistindo a caracterização de cessão de mão de obra. Explica
que a atividade exercida pela Fundação compreende além da gestão dos recursos
humanos necessários à administração das receitas, das despesas, dos imóveis, dos
medicamentos, realiza quaisquer outras atividades "que permitam disponibilizar de
forma ininterrupta, universal e igualitária, a toda a população da área de abrangência,
serviços de saúde deforma totalmente gratuita ".
9. Aduz que a parceria foi encerrada de direito em 31/12/2001, todavia permaneceu
vigente por renovação automática, em face da falta de pagamento das rescisões e
encargos decorrentes do fim da parceria. Diz ainda que por interferência do Ministério
Público Estadual foi firmado termo de ajustamento de conduta em 30/04/2002, com
vistas a evitar solução de continuidade dos serviços de saúde municipal e prevenir
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

prejuízos à existência da Fundação revitalizou-se a parceria sendo firmado novo Termo
em 14/05/2003.
10. Em seguida discorre a autuada sobre a natureza jurídica do referido Té de Parceria
concluindo que "os partícipes atuam sob regime de cooperação, ou seja, os partícipes
possuem interesses recíprocos" sendo, portanto, inaceitável equipará-lo como um
contrato. Defende a tese de que a natureza jurídica da avença configura-se como
"convênio", razão pela qual a receita auferida por sua execução ''não integra a receita da
entidade, já que os recursos repassados não são de forma alguma contraprestação ou
pagamento como ocorre nos contratos ".
11. Diz, ainda, "a aplicação dos recursos do Termo de Parceria não é considerada pela
entidade como gratuidade concedida já que não se trata de sacrifício econômico da
entidade e sim de fomento de atividade de interesse público por meio de entidade
privada em regime de cooperação ".
12. Afirma que utilizou os recursos decorrentes da isenção patronal tendo por objetivo
ampliar sua atividade assistencial. Como prova do alegado mostra às fls. 247, parte do
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos recebidos no período de 01/2006 a 12/2006.
Rebate as conclusões da fiscalização quanto à irregularidade de aplicação da gratuidade
apresentando às fls 251, planilha indicando que a utilização das verbas entendidas como
para fins de gratuidade superaram os 2 0% exigidos no inciso VI do art. 55 da Lei
8.212/1991.
13. Continua sua defesa alegando ilegalidade no lançamento fiscal, pois diz que à época
do fato gerador cumpria cumulativamente todos os requisitos da legislação vigente, pois
teve o seu certificado deferido por força do art. 39 da MP 446/2008.
14. Mesmo sustentando ser improcedente o lançamento, para se resguardar aponta às
fls. 255/260 divergências nas bases de cálculo, bem como às fls. 261/263 apresenta
demonstrativo com vistas a mostrar ter havido cobrança indevida com relação aos
contribuintes individuais, pois considera a existência de contribuições cobradas no
levantamento, já pagas cm época própria. Fundamentando suas alegações, acosta aos
autos vasta documentação, contendo cópia de GPS e demonstrativos das diferenças.
15. Contesta, ainda, o emprego da taxa SELIC por ilegalidade, o valor da multa,
considerando-a confiscatória. a fixação dos juros, os quais diz que devem observar o
limite de 12% ao ano e sobre estes temas colaciona vasta jurisprudência administrativa e
judicial.
16. Afirma estar correta a utilização pela entidade do código FPAS 639 e por fim pede a
realização de perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, incluindo na peça
impugnatória a formulação dos quesitos sobre aspectos que julga necessitar de
apreciação, bem como a indicação do perito.
17. Como na contestação, especificamente às fls. 255 a 263, a impugnante indica
diferenças no montante das bases de cálculo apuradas pela fiscalização e acusa a
existência de cobranças indevidas, considerando ainda a falta de emissão dos anexos
Relatório de Lançamentos RL, Relatório de Documentos Apresentados RDA e
Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados RADA, que, pudessem por
ventura, permitir sem necessidade de outros esclarecimentos a formalização dos
argumentos de discordância dos elementos apontados na contestação, entendeu esta
relatora, conforme Despacho n° 29 de 04/02/2011, de fls. 1159/1160v ser necessário e
prudente baixar o processo em diligência, com vistas à manifestação da autoridade
lançadora, para dirimir qualquer equívoco.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, o CARF, por meio da
Resolução no 2401-000.252 (fls. 3867/3878 (PDF parte 2 págs. 748/759), entendeu por
determinar a conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Conforme exposto, entendo que não há que se falar em efeito suspensivo, mas de outra
forma, entendo que o lançamento em questão encontra-se diretamente relacionado ao
mérito do Ato Cancelatório uma vez que é esse procedimento que identificou o
descumprimento dos requisitos, sejam eles os art. 55, II e V da lei 8212/91, que
determinou o cancelamento da isenção.
DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO QUANTO AO ATO CANCELATÓRIO.
(...)
Primeiramente, convém destacar que o AI de obrigação Principal em questão, encontra-
se diretamente vinculado ao Ato Declaratório mencionado no corpo do relatório fiscal,
que declarou o cancelamento da isenção da Fundação Maçônica Manoel do Santos,
considerando que todos os fatos geradores aqui apurados referem-se a parcela patronal
não recolhida, posto que o recorrente considera inexigíveis ditas contribuições, face a
sua condição de isenta.
Contudo, não houve o encaminhamento conjunto dos AI lavrados para constituição do
crédito acerca da parcela patronal e destinada a terceiros e o referido Ato Declaratório
de Cancelamento de Isenção para que os mesmos fosse julgados em conjunto, ou
mesmo não se identificou nos autos o resultado final a respeito dos mesmo, já que em
sua defesa o recorrente entende que o ato cancelatório perdeu o objeto, considerando
que o CARF estará impedido de julgá-lo, face o disposto na lei 12. 101/2009.
Não fosse apenas esse o obstáculo, o Decreto no 7.237, de 20/07/2010, que regulamenta
a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de
certificação das entidades beneficentes de assistência social para obtenção da isenção
das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências, prevê em suas
disposições transitórias que os PEDIDOS DE ISENÇÃO e os ATOS
CANCELATÓRIOS DE ISENÇÃO não definitivamente julgados sejam encaminhados
à unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção, nos seguintes termos:
(...)
Assim, apesar de não ter sido identificado no relatório fiscal, nem mesmo na
impugnação ou recurso o número. do processo referente ao Ato Cancelatório, em
pesquisa no banco de dados do CARF pelo CNPJ identificou-se que o processo cujo
assunto determina “ISENÇÃO” foi distribuída a Conselheira Liege Lacroix da 3
Câmara de Julgamento desta 2a sessão, tendo a mesma em obediência aos normativos
que tratam da matéria encaminhado o processo a origem para que seja apreciado o
direito da entidade a isenção.
Dessa forma, este auto de infração deve ser encaminhado a origem, para que seja
apensado ao processo referente ao Ato Cancelatório, tendo em vista que a reapreciação
da isenção da entidade a luz da nova lei, produzirá efeitos diretos no processo que ora se
julga.

Do sobrestamento do feito
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim, em Despacho de fl. 3885 (PDF parte 2 pág. 766), foi decidido o
sobrestamento do feito e encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Conforme detalhado em informação de fls. 3890/3892 (PDF parte 2 págs.
768/770), “tanto este processo e apensos 10970.000734/2010-55, 10970.000735/2010-08 e
10970.000736/2010-44,
quanto
o
processo
10970.000684/2008-91
e
apenso
10970.000685/2008-36, bem como os processos 10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-
18 são decorrentes do processo 10675.000658/2008-06, que trata, como informado linhas
acima, de recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições previdenciárias
patronais. Concluindo, todos estão vinculados em razão desse processo”.
Com isso, levando-se em consideração o sorteio dos processos
10970.720019/2013/85 e 10970.720020/2013-18 para a minha relatoria em 17/01/2018 e, ainda,
o sorteio do processo 10970.000684/2008-91 e apenso também para este Conselheiro, em
08/04/2021, entendeu-se que todos deveriam ser mantidos em minha carga, para prosseguimento
no julgamento dos recursos neles constantes.
Com isso, todos os citados processos foram retirados do sobrestamento e
disponibilizados para julgamento, conforme DESPACHO DE DEVOLUÇÃO acostado aos
processos vinculados ao presente (como, por exemplo, às fls. 2339/2340 do processo no
10970.720019/2013/85, e às fls. 1656/1657 do processo no 10970.000684/2008-91).
Mencionado DESPACHO DE DEVOLUÇÃO dispõe que, com o julgamento dos
Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no 566.622, não obstante a formalização
de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema Corte, entendeu este CARF que o citado
Recurso Extraordinário teve julgamento final e que, assim, haveria a possibilidade de
continuidade da presente lide administrativa.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

Fl. 3913
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

DO RECURSO DE OFÍCIO
Em face do acórdão proferido pela DRJ em Juízo de Fora/MG houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida exclusão parcial do crédito tributário em razão da
decadência (contribuições até a competência 09/2005), com base no art. 150, §4 do CTN. Neste
sentido, o acórdão de primeira instância retificou o débito de R$ 48.140.292,37 para R$
38.398.252,05 (em valores totais, contemplando principal, multa e juros).
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício preenche condições de
admissibilidade, posto que, atinge o valor de alçada, hoje fixado em R$ 2.500.000,00 pela
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tendo em vista que decisão exonerou o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total de R$ 6.394.853,85 (R$
5.157.140,22 + R$ 1.237.713,63, respectivamente), conforme fl. 3715 (PDF 2 pág. 596).

Decadência parcial
Quanto à decadência, discussão do Recurso de Ofício em questão, creio que deve
ser reformada a decisão recorrida.
Isto porque, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN, é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado relativo
ao tributo em discussão, o prazo decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos
do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou
nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, todos os fatos geradores apurados se referem à contribuição
patronal não recolhida, posto que a RECORRENTE considera inexigíveis tais contribuições por
ter se considerado entidade beneficente. No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora informa que,
no período fiscalizado, a RECORRENTE recolheu “apenas as contribuições descontadas dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais” (fl. 172).
Apesar da decisão recorrida entender que restou preenchido o requisito do
pagamento antecipado por considerar “os recolhimentos efetuados no conta corrente da
impugnante em todo o período lançado” (fl. 3611), em nenhuma passagem dos autos foi
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

apontado o recolhimento antecipado das contribuições cobradas neste processo (referentes à
parte patronal e adicional para o SAT/RAT).
A RECORRENTE efetuou em época própria apenas o recolhimento das
contribuições relativas a parte dos segurados, e não da parte patronal. Isto fica claro na
manifestação da autoridade lançadora quando da resposta à diligência solicitada pela DRJ (fl.
1249):
No caso da Fundação, ela se entende com isenção de contribuição, então ela desconta e
recolhe os 20% dos segurados. E é esta contribuição que está incluída nas guias
anexadas ao processo.
Ocorre que, a contribuição apurada no Auto de Infração não é esta. É a contribuição
patronal de 20%. Daí porque os valores recolhidos não foram abatidos do débito
apurado.
(destaques no original)
Neste sentido, resta claro que não houve qualquer recolhimento das contribuições
patronais e para o SAT/RAT no período fiscalizado, tanto que nenhum valor foi abatido do
crédito tributário lançado, conforme pleiteado pela RECORRENTE.
Ademais, é inaplicável ao presente caso a Súmula CARF no 99. Isto porque, para
fins de pagamento antecipado, o fato gerador não se confunde com a rubrica específica exigida
no auto de infração. Ou seja, nos termos da Súmula, é essencial que tenha havido o recolhimento
parcial do tributo cobrado (fato gerador a que se referir a autuação), não podendo se valer do
recolhimento de um outro tributo (uma outra hipótese de incidência) como forma de considerar
pagamento parcial para atrair a contagem diferenciada do prazo decadencial, mesmo que este
último tenha sido sobre rubrica exigida no auto de infração.
Em outras palavras, já que este caso envolve as contribuições patronais, para que
fosse considerado o pagamento antecipado era necessário comprovar que houve o recolhimento
parcial do mesmo tributo (fato gerador), ainda que sobre outra rubrica (outra parcela da
remuneração paga). Desta forma, não é possível se valer do recolhimento das contribuições
devidas pelos segurados (hipótese de incidência diversa) com a finalidade de pleitear o
pagamento antecipado para fins de decadência das contribuições patronais.
Neste ponto, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido
pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no Acórdão no 9202-004.572, de
23/11/2016, o qual também envolve caso de contribuição patronal cobrada de contribuinte que se
intitulou entidade imune:
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do Recurso
Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do fato
gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da ocorrência de
antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a abrangência do
termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi construída
por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos
de salários tidos como indiretos o entendimento ali exposto é compatível com o caso em
questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram
propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela
fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência
que possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz
de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência
de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada
corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo e afirmado pela própria
Recorrente, pelo fato de esta se intitular entidade imune por obvio que não ocorreu
o recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos em que previsto
no art. 22 da Lei no 8.212/91 ora lançado. O que o Contribuinte afirma é que houve
recolhimento na modalidade de retenção da contribuição social devida pelos segurados
que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento do tributo cujo fato gerador está
descrito no art. 20 da mesma lei.
No entender dessa Relatora o pagamento realizado com base no art. 20 da Lei no
8.212/91 (parte segurado) não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o
do CTN haja vista que o lançamento visa a cobrança da contribuição prevista no
art. 22, da mesma lei.
(grifos nossos)
Assim, entende-se que não há nos autos qualquer comprovante de que houve
algum pagamento prévio das contribuições em questão, ou seja, da cota patronal e adicional para
o SAT/RAT. Portanto, a contagem do prazo decadencial deve ter como termo inicial o primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, nos termos do
art. 173, inciso I do CTN.
Conforme pontuado no relatório deste voto, o auto de infração engloba o período
de 01/2005 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em 14/10/2010. Portanto, não estão
fulminados pela decadência as referidas competências, posto que o prazo decadencial em relação
à competência mais remota (01/2005) foi o dia 01/01/2006, e o lançamento poderia ter sido
efetuado até o dia 31/12/2010.
Portanto, conheço o recurso de ofício interposto para dar-lhe provimento.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Como pontuado, a FMMS teve a imunidade cancelada pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/UBE no 32/2008, de 15/07/2008, em virtude do descumprimento dos incisos II e
V do artigo 55 da Lei 8.212/91. Referido ato cancelatório é objeto do processo no
10675.000658/2008-06 e encontra-se apenso ao processo no 10970.000684/2008-91, de minha
relatoria e, portanto, objeto de apreciação conjunta nesta mesma sessão de julgamento.
De acordo com o que consta no processo no 10675.000658/2008-06, o
contribuinte apresentou recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições
previdenciárias patronais. Contudo, por não estar definitivamente julgado na esfera
administrativa, houve despacho a fim de encaminhar os autos à unidade local da SRFB, nos
termos do Decreto no 7.237/2010, arts. 44 e 45 (fl. 1191 do processo no 10675.000658/2008-06),
para que houvesse a verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito
estabelecido no art. 32 da lei n. 12.101/2009, aplicada a legislação vigente à época do fato
gerador:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Em atendimento a esse despacho, a DRF Uberlândia proferiu, em 31/01/2013,
Informação Fiscal (fls. 1201/1226 do processo no 10675.000658/2008-06), oportunidade que que
elaborou o seguinte quadro (fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06):

Na oportunidade, concluiu que a interessada não cumpre os requisitos legais
indispensáveis à isenção das contribuições previdenciárias patronais, tendo, inclusive, efetuado
novos lançamentos dos valores devidos no período de 01/2008 a 12/2009, conforme processos
10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-18:
XIII – RESULTADOS DA AÇÃO FISCAL
88 – Por não cumprir os requisitos legais indispensáveis à isenção das contribuições
patronais previdenciárias, efetuamos o lançamento dos valores devidos no período de
01/2008
a
12/2009,
conforme
Processos
no
10970.720019/2013-85
e
10.970.720020/2013-18.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Saliente-se que, com a edição do já citado Decreto no 7.237/2010 (posteriormente
revogado pelo Decreto no 8.242/2014), o qual regulamenta a Lei no 12.101/2009, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades. Isso porque a RFB passou a ter
competência para lavrar auto de infração quando concluísse (de forma fundamentada) que a
entidade não cumpriria os requisitos para a isenção das contribuições previdenciárias. Ou seja, a
partir da nova legislação, o debate acerca do cumprimento dos requisitos para o reconhecimento
da mencionada imunidade deverá se dar nos autos dos respectivos processos que tratam de
lançamentos de ofício de exigência da obrigação principal.
Consequentemente, nesses casos pendentes de julgamento, o CARF não mais
possui competência para apreciar recursos (i) em face de decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de isenção formalizado pelo contribuinte, ou (ii) em face de decisão que
manteve ato cancelatório de isenção, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a
entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente
lavrados, conforme determina a legislação atual.
Desta forma, não compete ao CARF o julgamento do recurso envolvendo o Ato
Declaratório de Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais. Contudo, devidamente
cumprido o determinado nos arts. 44 e 45 do Decreto no 7.237/2010, não há óbice para a
continuação do julgamento, pelo CARF, dos processos envolvendo os lançamentos decorrentes
do mencionado Ato Cancelatório, ainda que não definitivamente julgado.
Portanto, passo a analisar as razões recursais.

PRELIMINARES
Alegação de Perda do Objeto do Ato Cancelatório e Suspensão da Exigibilidade do Crédito
Tributário
Conforme exposto na Resolução no 2401-000.252 (fls. 3867/3878) e a própria
decisão recorrida, o efeito suspensivo conferido ao recurso apresentado em face do Ato
Cancelatório da isenção não tem o condão de evitar o lançamento dos respectivos créditos
tributários, os quais podem ser normalmente constituídos, porém com a exigibilidade suspensa.
No que se refere a este argumento, acerca de uma suposta suspensão de
exigibilidade, alerta-se que tal garantia apenas impede que o débito seja executado, não obstando
o lançamento dos tributos que a fiscalização entender como devidos. Sobre o tema, destaco
recente acórdão da Câmara Superior:
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A contagem do prazo
decadencial não pode ser suspensa ou interrompida. O prazo é contado a partir da
ocorrência do fato gerador, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (STJ, REsp 973.733/SC). (CSRF. 9202-008.822.
27.7.2020)
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Neste processo acima citado, ficou decidido que o tramite do procedimento acerca
do Ato Cancelatório não tem o condão de afetar o fato gerador da obrigação previdenciária, nos
seguintes termos:
Se o sujeito passivo gozava ilegalmente de isenção ou de imunidade, tal situação
deveria ser constatada em tempo hábil para viabilizar o lançamento dentro do prazo
previsto no Código Tributário Nacional, o qual, como já dito, não está sujeito à
suspensão ou interrupção.
Por outro lado, um ato cancelatório de isenção não constitui uma situação jurídica até
então inexistente, mas sim declara uma situação jurídica pré-existente (a
inexistência de isenção), de forma que o seu efeito é declaratório e, portanto, retroage à
época da citada situação. A par do que já foi dito e exposto, o efeito declaratório do ato
de cancelamento é outra razão pela qual o lançamento deveria ter sido realizado
dentro dos marcos temporais estabelecidos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
inexistindo qualquer fundamento que permita deslocar o termo de início do lustro
para outro momento.
Neste ponto, utilizo as razões expostas pela autoridade julgadora de primeira
instância (fls. 3616/3618):
Não há suporte legal para que se confira interpretação aos "efeitos suspensivos" que vá
além da impossibilidade de exigência imediata das contribuições previdenciárias de que
se cuida. Nesse cenário, cabe ao fisco proceder à constituição do crédito tributário
respectivo, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade. Trata-se de hipótese contemplada
no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. E medida de preservação do
interesse público.
Aliás, este foi o principal elemento de sustentação do lançamento, como se depreende
dos termos do relatório fiscal.
Registre-se que sobre este aspecto, agiu a fiscalização em consonância com
recomendação feita pela PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, onde analisou a
situação das entidades com processos em tramitação no CNAS, que tiveram o
certificado concedido pela MP n°446 de 2008, mas que continuavam a descumprir
outros requisitos para serem beneficiárias da isenção.
O Procurador arrematou a questão com a seguinte orientação:
(...)
Deste parecer, inclusive, para esclarecer a questão relativa à vigência dos atos
praticados sob a égide da MP 446 de 2008 é importante destacar os seguintes trechos, in
verbis:
(...)
d) (...) é correto afirmar que a mera concessão do CEBAS com base nos arts.
37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em necessária
aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende
do preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser
portadora do CEBAS:
(...)
De todo o exposto depreende-se ser regular o procedimento adotado pela fiscalização de
lançar o crédito tributário para prevenir a decadência, devendo atentar-se, no entanto, os
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

setores competentes sobre a suspensão da cobrança enquanto pendente de solução a
questão relativa ao cancelamento da isenção.
(destaques no original)
Portanto, não procede a tese da contribuinte de que, em razão das alterações
legislativas promovidas pela Lei no 12.101/2009, o procedimento envolvendo o Ato Cancelatório
de Isenção teria perdido objeto pois a nova legislação passou a prever a suspensão do direito à
isenção. Desta forma, alegou que o CARF não poderia convalidar o lançamento com base no Ato
Cancelatório, por este não mais fazer parte do universo jurídico.
Como exposto, o próprio Decreto no 7.237/2010 (Regulamento da Lei no
12.101/2009), em seu art. 45, tratou da questão ao prever que os Atos cancelatórios de isenção
não definitivamente julgados deveriam ser encaminhados à unidade competente do Ministério da
Fazenda para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma da nova legislação,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
A despeito de o processo envolvendo o Ato Cancelatório estar pendente de
apreciação de recurso, foi regular o procedimento adotado pela fiscalização ao efetuar o
lançamento do crédito tributário em baila, com vistas a prevenir a decadência. Isto porque a
apresentação de recurso não tem o condão de impedir o lançamento tributário, mas tão-somente
de suspender a exigibilidade, de imediato, das contribuições para a Seguridade Social em
questão.
Assim, inexiste autorização legal para impedir a marcha processual regular dos
processos envolvendo o lançamento das contribuições previdenciárias relativas às competências
compreendidas a partir do reconhecimento do cancelamento da isenção através do Ato
Declaratório do Cancelamento da Isenção, ainda que o processo envolvendo tal cancelamento
não tenha sido efetivamente finalizado.
Portanto, deve ser negado o pleito do RECORRENTE.

Nulidade do auto de infração
A RECORRENTE pleiteia a nulidade do auto de infração pois o relatório fiscal
não promoveu a correta descrição do fato, como determina o art. 10, III, do Decreto no
70.235/72. Na ocasião, alega que a autoridade fiscal apenas embasou o lançamento no fato de
que, em relação ao período fiscalizado (2005 a 2007), manteve-se a mesma situação que ensejou
o Ato de Cancelamento da Isenção, lavrado em 15/07/2008, mas com efeitos a partir de
01/02/2000.
Desta forma, a RECORRENTE alega que houve cerceamento do seu direito de
defesa, pois a autoridade fiscal “não descreveu os fatos para explicitar o contexto da mesmice a
que se refere”.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte, e não relatados de forma genérica.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No caso, entendo que não merece prosperar o argumento da RECORRENTE.
Ao contrário do que quer fazer crer a RECORRENTE, o Ato Cancelatório não
englobou um período específico e limitado (ou seja, seus efeitos não foram válidos da
competência x até a competência y, por exemplo). Ao contrário: seus efeitos são válidos a partir
de 01/02/2000 sem “prazo de validade”.
Isto significa que o benefício da isenção das contribuições previdenciárias – então
cancelado – somente poderia ser retomado pela contribuinte em razão da reforma do Ato
Cancelatório, o que não ocorreu até o lançamento do crédito tributário (nem até o presente
momento); ou ainda numa eventual nova concessão do benefício fiscal posterior ao ato de
cancelamento, hipótese em que o “novo” benefício somente poderia ser cancelado mediante a
expedição de um novo ato cancelatório específico.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

No entanto, essa eventual nova isenção demandaria, também, um novo pedido
neste sentido da contribuinte ao INSS, conforme previa o art. 55, §1o, da Lei no 82.212/91
(vigente à época dos fatos):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
O quadro elaborado à fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06 (já
colacionado acima), esclarece que não mais passou a ser necessário o pedido de isenção apenas
no período de 11/2008 a 01/2009 (em razão da MP 446/2008) e a partir do período de 11/2009
(em razão da Lei no 12.101/2009). Nas demais competências (até 10/2008 e de 02/2009 a
10/2009), vigorou a Lei no 8.212/91, a qual previa a exigência do pedido de isenção.
Como o presente caso envolve as competências de 01/2005 a 12/2007, era
necessário que a contribuinte requeresse a isenção, e não há notícias de que tal benefício foi
novamente pleiteado.
Oportuno mencionar que o fato da contribuinte possuir CEBAS no período objeto
do lançamento (eis que o mesmo foi renovado com base no art. 37 da MP 446/2008), não
influencia no lançamento pois, conforme já retro mencionado ao citar o trecho da decisão
recorrida que tratava do Parecer PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, “a mera concessão
do CEBAS com base nos arts. 37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em
necessária aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende do
preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser portadora do CEBAS”.
Portanto, como afirmou a autoridade lançadora, a situação que ensejou o
cancelamento da isenção manteve-se até a época das competências objeto do presente
lançamento.
Ou seja, os motivos que ensejaram o presente lançamento são os mesmos que
embasaram o cancelamento da isenção e encontravam-se devidamente descritos na Informação
Fiscal emitida em 29/08/2007 (fls. 1/7 do processo no 10675.000658/2008-06).
Desta forma, atesta-se que a contribuinte tinha plena ciência dos fatos e
fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, de modo que não merece prosperar o
argumento de cerceamento do seu direito de defesa.

MÉRITO
Da imunidade
Conforme exposto no Relatório, a autoridade fiscal entendeu que a FMMS
descumpriu os requisitos estabelecidos para gozar da “isenção” das contribuições sociais
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

outorgadas às entidades beneficentes de assistência social. Conforme razões expostas pela
autoridade fiscal no Ato Cancelatório de Isenção (processo no 10675.000658/2008-06), em
síntese, a entidade deixou de aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus
objetivos sociais, posto que repassou o benefício fiscal para o Município de Uberlândia.
No que diz respeito às entidades beneficentes de assistência social, o art. 195, §7o,
da Constituição Federal prevê a imunidade dessas entidades em relação às contribuições
destinadas à seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
No entanto, a autoridade fiscal apontou que a RECORRENTE não demonstrou
que cumpria os requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, para fazer jus à imunidade das contribuições previdenciárias,
notadamente o previsto no inciso V:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Antes de analisar o caso concreto, cumpre fazer alguns esclarecimentos acerca do
tema envolvendo os requisito para isenção das contribuições previdenciárias.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mesmo diante do argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 62,
§1o, II, do RICARF.
Neste sentido, cumpre mencionar que a questão envolvendo a exigência de lei
complementar como forma de definir os requisitos para a isenção por parte das entidades
filantrópicas foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do
Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032),
fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da
última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do já mencionado art. 62
do Anexo II do RICARF, cujo texto dispõe o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Portanto, conclui-se que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, de modo que
deve ser analisado o cumprimento dos mencionados requisitos, conforme especificado pela
autoridade fiscal.
Ainda assim, entendo importante esclarecer que o STF, quando da análise
conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 (em decisão, como exposto, ainda não
transitada em julgado), entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no
art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
O seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no RE 566622, citando palavras dos Ministros Luiz
Fux e Dias Toffoli, esclarece a questão:
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art.
195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de
atuação das entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
No mesmo sentido votou o Ministro Luiz Fux, de cujo voto destaco o seguinte
excerto:
“Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente
se submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico
para isso.”
O Ministro Dias Toffoli acompanhou o voto proferido pelo Ministro Teori
Zavacki tanto em relação ao mérito das ações objetivas quanto em relação ao recurso
extraordinário, observando que “a lei complementar está reservada aos requisitos
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

para a concessão da referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas
também os regramentos - existem vários regramentos infranormativos aí, não só
infraconstitucionais, mas infralegais - que são emitidos pelos órgãos públicos a
respeito do tema, não podem estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente,
procedimentos”.
(destaques no original)
Em outro trecho de seu voto, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber esclareceu o
seguinte:
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo
semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de
assistência social”, por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra
de reserva de lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida
na ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a
qual todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades
beneficentes de assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode
ser positivado mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual
aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de
tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas
as normas examinadas nos casos em apreço, resultados similares: a procedência total
das ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade
formal de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que
inovavam na ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da
imunidade objeto do art. 195, § 7o,da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento
das ADIs não deixa de ser coerente com a procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de
declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se
traduz em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori
Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso
III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em
particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de
inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em
relação à sua redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3oda Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o,acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro
foi declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que,
na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito
modificativo, para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e
2036 a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento
dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos
da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando
os vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
(destaques no original)
Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de
firmar o entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF (instituição de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma “tese flexível –
segundo a qual aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição
de tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária”.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese
firmada pelo STF (ainda não transitada em julgado) é no sentido de ser exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Importante mencionar que, conforme devidamente esclarecido com o julgamento
dos embargos de declaração, já deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade do
inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (abaixo transcritos), com base no
voto condutor do Ministro Teori Zavascki proferido na ADI 2028 (com decisão transitada em
julgado em 16/05/2020):
Art. 55. (...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
(...)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
Ademais, conforme restou decidido pelo STF quando do julgamento da ADI 4480
(com decisão transitada em julgado em 24/04/2021), permanecem incólumes os dispositivos das
referidas leis ordinárias que estão lastreados no art. 14 do CTN, lei complementar que deve ser
observada, conforme entendimento do STF, pelo menos até que seja publicada nova lei
complementar específica para tratar da matéria. Assim, transcreve-se, abaixo, trecho do voto
proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 [da Lei no 12.101/2009] e seus incisos e ao art. 30, reitero que só
deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art.
14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como
consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
Com isso, o art. 14 do CTN é o dispositivo de lei complementar que define o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF (institui contrapartidas a serem por elas observadas):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado;
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Insta salientar que a falta de menção aos incisos do art. 14 do CTN no auto de
infração não importa em nulidade do lançamento se demonstrado o descumprimento dos
requisitos lá descritos e citados os incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 ou do artigo 29 da Lei
12.101/91, conforme a época, eis que tais incisos são equivalentes ou decorrentes do disposto no
CTN, conforme entendido pelo STF.
No presente caso, independentemente da discussão envolvendo as exigências
firmadas via lei ordinária, é possível constatar que a autuação decorreu da constatação de
eventual descumprimento de um dos requisitos previstos em lei complementar, qual seja: a não
aplicação dos recursos da entidade beneficente na manutenção de seus objetivos institucionais,
conduta que, se caracterizada, também violaria a norma contida no art. 14, inciso II do CTN,
afastando assim a imunidade.
Findado estes esclarecimentos, analisaremos os fatos apontados pela fiscalização
como caracterizadores desta conduta para o descumprimento da regra estabelecida pelo inciso V
do art. 55 da Lei no 8.212/91.

Da Cessão de Mão De Obra
No presente caso, observa-se que uma das principais razões que levou a
desconsideração da entidade foi relacionada a ocorrência de cessão de mão de obra na prestação
dos serviços de saúde. Isto porque a fiscalização constatou que o Termo de Parceria firmado com
a Prefeitura Municipal de Uberlândia, objetivando a contratação de todo o pessoal efetivo para
atendimento ao público das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), do Programa Saúde da
Família (PSF), da Vigilância Sanitária, do Centro de Atendimento da Saúde Escolar (CASE) e
do Hemocentro, tratava-se, na realidade, de uma cessão de mão de obra (fl. 1202 do processo no
10675.000658/2008-06):
Pelo teor do contrato, verifica-se a ausência da atividade beneficente e a sua gratuidade,
mas sim uma cessão de mão de obra, ainda que não haja a previsão de remuneração
pelos serviços prestados (taxa de administração), mas de reembolso de despesas,
considerando-se que a entidade:
• não assume qualquer risco pela atividade;
• não sofre pressão financeira;
• não tem que comprovar eficiência e eficácia para o contratante;
• não precisa criar campanhas para arrecadar fundos para manter a si mesma e para
prestar o atendimento gratuito, como fazem as Santas Casas, por exemplo; e
• não tem custos com os estabelecimentos e equipamentos que utiliza, pois cabe ao
contratante a responsabilidade por todas as despesas e investimentos.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Assim, para a fiscalização, é incompatível a atividade de cessão de mão-de-obra
com uma entidade beneficente de assistência social. Reforçou o seu argumento com a
constatação de que a Prefeitura de Uberlândia promoveu a retenção de 11% do valor da nota
fiscal de prestação de serviços e recolhimento em favor da cedente (a FMMS), nos termos do art.
31 da Lei no 8.212/91, revelando que a verdadeira natureza da parceria era de uma prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra. Neste ponto, argumentou o seguinte (fl. 1206 do
processo no 10675.000658/2008-06):
A contratação de mão de obra por intermédio de entidade beneficente de assistência
social isenta da contribuição patronal previdenciária configura prejuízo às demais
empresas de terceirização de serviços, uma vez que estas têm que recolher todos os
encargos, impedindo-as de oferecer os mesmos preços que os oferecidos pelas entidades
que não arcam com tais despesas previdenciárias, subvertendo a finalidade da regra de
isenção, qual seja, o estímulo para a realização de assistência social através de
particulares.
Cumpre ressaltar que esta vedação aplicada pela autoridade fiscal teve como
fundamento o Parecer no 3.272/2004 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social.
Ora, numa primeira análise, tomando como base o entendimento do STF, que nem
mesmo a Lei ordinária pode estabelecer requisitos determinando o que se entende como “modo
beneficente de atuação”, sendo tal matéria de competência exclusiva da lei complementar,
poderia se concluir que seria vedado ao Poder Executivo tê-lo feito através de Parecer aprovado
pelo Ministro da Previdência Social.
Contudo, o ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas remunerações, acaba por,
ao final das contas, ceder a terceiro (não caracterizados como entidades beneficentes de
assistência social) um benefício fiscal que não lhe pertence, ferindo princípios correspondentes
ao livre mercado concorrencial, como bem exposto pela autoridade fiscal no trecho antes
transcrito.
Ou seja, retirar a tributação da remuneração paga a estes empregados cedidos à
Prefeitura de Uberlândia seria favorecê-la ao arrepio de qualquer norma isentiva, pois não é o
Município quem deveria ser o beneficiário da imunidade das contribuições previdenciárias, mas
sim a FMMS.
Neste sentido, veja-se o entendimento exarado pelo PARECER/CJ N° 3.272:
"PARECER/CJ N° 3.272 - DOU DE 21/07/2004 (...)
33. Convém elucidar que este objetivo da assistência social - integração ao mercado de
trabalho - pode assumir outras formas de realização, mas é certo que a cessão de mão-
de-obra não configura, em nenhuma hipótese, a promoção de integração ao mercado de
trabalho. Mesmo nas hipóteses em que a entidade ensina a pessoa uma determinada
profissão e depois faz a cessão remunerada de sua mão-de-obra para terceiros não resta
configurada a atividade assistencial de promoção ao mercado do trabalho na cessão de
mão-de-obra realizada. Somente poderão ser apropriados como assistenciais, conforme
o caso, os gastos despendidos na formação profissional desenvolvida pela entidade, caso
tenha sido direcionada a pessoas carentes. A cessão de mão-de-obra feita posteriormente
somente pode ser tida como atividade voltada para a obtenção de receita, portanto alheia
à atividade assistencial da entidade. (grifos da SCI n° 10/2015)
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

(...)
35. Ante o exposto até aqui, conclui-se que a cessão onerosa de mão-de-obra não
caracteriza, em nenhuma hipótese, atividade assistencial para o fim de obtenção da
isenção das contribuições para a seguridade social. Pelo contrário, é a isenção das
contribuições para a seguridade social que atrai as empresas tomadoras de
serviços a contratar com as entidades beneficentes, em prejuízo das demais
empresas do ramo de terceirização de serviços que pagam contribuição para a
seguridade social e não podem oferecer o mesmo preço, o que subverte a finalidade
da regra de isenção, que é estimular a realização de assistência social pelos particulares.
36. No fim, quem se beneficia da isenção previdenciária, com a prática de cessão de
mão-de-obra por entidades beneficentes de assistência social, é a empresa tomadora de
serviços, que contrata a cessão a preços menores, e não o público alvo da assistência
social. Nesse sentido, a cessão onerosa de mão-de-obra, por parte das entidades isentas
de contribuição para a seguridade social, deve ser encarada com mais restrição até do
que outras atividades lucrativas que estas entidades venham a realizar, uma vez que o
verdadeiro beneficiado nesta operação é a empresa tomadora de serviços, que nada tem
de assistencial.
(...)
40. Da exposição acima resulta que as entidades que realizam cessão remunerada de
mão-de-obra não podem, em regra, serem consideradas beneficentes de assistência
social, e, portanto, não fazem jus à isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição.
Entretanto, é possível estabelecer, a partir de um esforço hermenêutico, situações muito
especiais em que a cessão onerosa de mão-de-obra pode ser feita sem retirar a natureza
beneficente de assistência social da entidade.
41. Tais hipóteses passam necessariamente pela verificação de dois critérios, a saber:
caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
Neste sentido, cito recente precedente de Relatoria do Ilustre Conselheiro Daniel
Melo Mendes Bezerra:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM.
FORMAÇÃO
TÉCNICO
PROFISSIONAL
METÓDICA.
CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. REEMBOLSO. IMUNIDADE. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se estende ao salário do
aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu serviço.
Não faz jus à imunidade tributária e entidade que realiza cessão de mão de obra para
terceiros em caráter não acidental.
(acórdão no 2201-009.255, julgado em 04/10/2021)
Transcrevo, abaixo, trechos de precedentes deste CARF sobre o tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
(...)
IMUNIDADE COTA PATRONAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. EXCLUSIVA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. AUXÍLIO SERVIÇOS
PRESTADOS PELO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
A prestação de serviços por entidade privada, in casu, exclusiva cessão de mão-de-obra,
utilizando-se da estrutura do próprio Estado, não caracteriza promoção de assistência
social beneficente, nos termos do inciso III, do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e legislação
superveniente, capaz de assegurar a fruição da imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias, o que somente seria viável na hipótese de utilização de
meios próprios da entidade, limitando-se, ainda, a cessão da mão-de-obra de maneira a
não desvirtuar os seus objetivos institucionais.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão 2401-003.454, Relator Conselheiro Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira, Sessão de 19.03.2014)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. COLOCAÇÃO DE TRABALHADORES À
DISPOSIÇÃO
DO
CONTRATANTE.
NECESSIDADE
PERMANENTE,
CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, em suas dependências ou na
de terceiros por ele designados, para execução de atividades que se constituam em
necessidade permanente do tomador, é suficiente para caracterizar a ocorrência de
cessão de mão-de-obra, independentemente do fato dos obreiros terem estado
subordinados ao contratante.
ENTIDADES ISENTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM
NÚMERO SIGNIFICATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA
ISENÇÃO.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das contribuições
sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra, mormente quando o
quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão-de-obra representa
percentual significativo do total de empregados da entidade isenta.
(...)
Recurso Voluntário Negado (Acórdão 2401-003.082, Relator Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, Sessão de 19.06.2013)
Neste sentido, é preciso avaliar se a atividade desenvolvida pela entidade que se
declara beneficente de assistência social é, efetivamente, voltada a cumprir os objetivos
institucionais delineados pela Constituição. Tendo isto em mente, é inadmissível que uma
entidade (que se declara filantrópica) deixe de atuar neste campo da assistência social para ter
como foco principal e habitual a atividade empresarial de cessão remunerada de mão-de-obra.
Sobretudo quando tal cessão é para o Estado/Município, que se aproveita de uma
mão-de-obra mais barata (visto que isenta da incidência das contribuições sociais) para promover
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

um serviço obrigatório, nos termos do art. 23, II1, da Constituição, pois é inerente ao Município a
prestação da assistência à saúde à população (competência comum). Nestes termos, não há o
cumprimento de qualquer assistência social por parte da entidade, pois, no final das contas, finda
com o Poder Público gozando de um benefício fiscal, sem qualquer contrapartida, para prestar
um serviço que já era obrigado a prestar.
Portanto, por razões lógicas, não faz jus à imunidade tributária a entidade que
realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não acidental. Nestes termos, entendo
que agiu com acerto a autoridade fiscal ao considerar a habitual cessão de mão de obra como
causa impeditiva para o gozo da imunidade.
Ademais, no presente caso, a fiscalização alegou que a atividade de cessão de mão
de obra foi utilizada como um mecanismo para viabilizar a “retirada” de recursos da FMMS em
prol do Município de Uberlândia. Tal conduta, em tese, teria o condão de afastar a imunidade por
não aplicação da integralidade do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, razão pela qual será abordada no tópico adiante.

Da Não Aplicação dos Recursos na Manutenção dos Objetivos da Entidade
Alega a fiscalização que um dos requisitos para manutenção da imunidade é a
destinação integral de todo resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais da entidade. Contudo, a despeito desta exigência, desde 2007 que a
FMMS “repassou” para o Município de Uberlândia o benefício obtido com a imunidade das
contribuições previdenciárias, sem auferir qualquer vantagem com a parceria realizada.
Isto porque o Município efetuava para a entidade, até 2007, os repasses dos
valores relativos à isenção, ainda que de forma parcial. Sem os repasses, o beneficiário final da
isenção passou a ser, portanto, o Município de Uberlândia, em afronta ao art. 206, §6o, do
Decreto no 3.048/99, o qual estabelece que “a isenção concedida a uma pessoa jurídica não é
extensiva e nem abrange outra pessoa jurídica, ainda que esta seja mantida por aquela, ou por ela
controlada”.
Ademais, independentemente de qualquer norma fiscal, afirmou que não pode o
poder público fazer jus a tal isenção uma vez que é inerente ao Estado a prestação da assistência
à saúde à população.
Assim, no entender a fiscalização, parte dos recursos da entidade não foi aplicados
em prol do seu objetivo institucional, na medida em que a entidade deixou de auferir receitas que
lhe eram devidas, caso não tivesse efetuado o repasse do benefício obtido com o reconhecimento
da imunidade às contribuições destinadas a seguridade social.
Merece destaque os seguintes trechos extraídos do Relatório Fiscal objeto do
processo no 10970.720053/2015-11 (fls. 524/525 do mencionado processo, cujo lançamento

1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

abrange o período de 01/2010 a 12/2013 e está sob minha relatoria sendo, portanto, objeto de
apreciação conjunta nesta mesma sessão de julgamento):
Conclusão: Dado que a atividade principal da Fundação Maçônica no período auditado
continuou a ser a prestação de serviços na área de saúde, e que o Município de
Uberlândia não efetuou os repasses das contribuições previdenciárias patronais à
Fundação, esta não obteve superávits decorrentes desta atividade que pudessem
ser aplicados na manutenção de seus objetivos institucionais. As Demonstrações
financeiras da Fundação mostram que as suas obrigações decorrentes dos
convênios/contratos firmados com o Município, durante os exercícios de 2010 a 2012,
não geraram recursos para aplicação em gratuidade.
Por outro lado, as gratuidades concedidas em Assistência Social e Bolsas de Estudo, são
irrisórias se comparadas aos recursos aplicados nos convênios/contratos na área da
saúde conforme quadro demonstrativo abaixo.

Assim, ponderou a autoridade fiscal que a entidade, na prática, teria transferido o
favor fiscal à Prefeitura de Uberlândia, uma vez que esta não repassou àquela a integralidade dos
valores relativos à isenção da contribuição previdenciária.
Com isso, no entender da fiscalização, haveria uma destinação indireta de recursos
da FMMS para o Município, pois o acordo permitiu apenas que o município obtivesse uma mão
de obra mais barata, mas sem refletir em qualquer vantagem para a FMMS.
Pois bem, sobre a vedação contida no art. 14, inciso II do CTN, merece destaque o
posicionamento de Hugo de Brito Machado em sua obra Comentários ao Código Tributário
(Machado, Hugo de Brito Comentários ao Código Tributário Nacional / Hugo de Brito Machado.
– 3. ed. – São Paulo : Atlas, 2015. pág 197):
A exigência, como se vê̂ , é dupla: uma, a de aplicação integral dos recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais; e outra, a de que essa aplicação seja feita
no Pais, vale dizer, no território nacional.
Quanto à primeira não existe objeção razoável. A aplicação integral dos recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais constitui uma forma de dar efetividade à
ausência de finalidade lucrativa, como nós a entendemos e está colocada no Código
Tributário Nacional. Pudesse uma instituição imune aplicar recursos em outras
atividades, teria como burlar a exigência de não ter fins lucrativos, porque poderia
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

adquirir bens que na verdade não são necessários à realização de seus objetivos,
mas são importantes para o atendimento das necessidades pessoais de seus
dirigentes. (Grifou-se)
Deste trecho, é possível concluir que o intuito da norma é garantir que a maioria
dos recursos da instituição sejam aplicados em atividades relacionados a sua razão de existir.
Fazendo o paralelo deste entendimento com o caso sob análise, ainda que a
cessão-de-mão de obra fosse permitida, seria imperioso que tal atividade fosse desenvolvida em
um contexto que possuísse relação direta com os objetivos institucionais da entidade sem fins
lucrativos. Ou seja, deveria haver intrínseca relação entre o fornecimento de mão de obra e a
atividade socioassistencial realizada.
A FMMS seria, por exemplo, uma entidade socioassistencial voltada para
integração ao mercado de trabalho? Qual a relação entre o expressivo dispêndio efetuado com
mão-de-obra e seu objeto social?
Ademais, como bem apontou a autoridade lançadora, no período em que tais
repasses dos valores correspondentes às isenções eram efetuados pela Prefeitura de Uberlândia
(ainda que de forma parcial), a entidade utilizava os recursos financeiros em várias atividades,
dentre as quais destacou a aquisição e reforma de imóveis e a liquidação de débito junto ao
INSS, conforme quadro de fl. 1204 do processo no 10675.000658/2008-06:

Desta forma, ainda que tenha ocorrido repasse até o ano de 2006, a FMMS
utilizou tal quantia para investir em seu patrimônio, o que eliminaria o caráter beneficente de
assistência social pelo fato de não ter sido aplicado integralmente o recurso nos seus objetivos
institucionais.
Em conclusão, como já exposto, a contribuinte, de forma preponderante, não
utilizou os seus recursos no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, pois, com
formalização de contratos/convênios de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra,
constatou-se que tais recursos foram empregados no cumprimento de tarefas inerentes a outras
pessoas jurídicas não detentoras da referida imunidade. Esta situação viola a determinação do art,
55, V, da Lei no 8.212/91 (o qual possui matriz legal no art. 14, II, do CTN) e,
consequentemente, impõe a cassação da imunidade.
Portanto, considerando que houve dispêndio significativo de recursos em uma
atividade não relacionada ao objetivo institucional da entidade, e pelo fato de que, na prática, a
entidade transferiu o benefício fiscal à Prefeitura de Uberlândia, entendo que houve violação ao
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

art. 14, inciso II do CTN, circunstância que enseja o afastamento da imunidade as contribuições
previdenciárias.

Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário e Alegação de Impossibilidade de
Efetuar o Lançamento em Virtude do PAF no 10675.000658/2008-06
Nestes tópicos recursais, a RECORRENTE novamente reclama da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e alega o cabimento e efeito suspensivo dos Recursos
Voluntários, ao tempo em que alega que o Auto de Infração não impõe pronta exigibilidade dado
que está condicionado ao julgamento do Recurso Voluntário decorrente do Ato Cancelatório da
Isenção, ou seja, alegou que o lançamento não poderia ter sido efetuado.
Tais questões já foram enfrentadas neste voto, razão pela qual reporto-me às
ponderações apresentadas no tópico “Preliminar: Alegação de Perda do Objeto do Ato
Cancelatório e Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário” para rejeitar o pleito da
contribuinte, pois o presente lançamento decorreu do poder-dever da autoridade administrativa
de efetuá-lo, em razão de sua atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
Ademais, cumpre reiterar que, como exposto, a exigibilidade do crédito tributário
objeto do presente processo encontra-se suspensa em razão do recurso apresentado.

Da Correta Apuração da Base de Cálculo e das Contribuições dos Contribuintes
Individuais
Nestes tópicos, a RECORRENTE repisou os mesmos argumentos apresentados
com sua impugnação, razão pela qual adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão
recorrida (abaixo transcritos) para o indeferimento do pleito da RECORRENTE, nos termos do
art. 57, §3o, do RICARF (fls. 3621):
Sobre a discordância dos valores apurados como base de cálculo, entendo impertinentes,
primeiro porque não há base legal para se dar à folha de pagamento elaborada pela
empresa caráter imutável como quer a impugnante. Se assim fosse, inexistiria o
poder/dever de o fisco examinar documentos e escrituração contábil das empresas e, por
conseguinte, apurar fatos geradores de contribuições previdenciárias não expressas nas
folhas de pagamento, seja por discordância de incidência ou tão somente por falha na
confecção. As divergências das bases de cálculo, também, pelas explicações e planilhas
apresentadas pela fiscalização entendo estarem satisfatoriamente esclarecidas todas as
questões.
Com relação à alegação da impugnante sobre a existência de recolhimentos não
considerados pela fiscalização, esclareço que coaduno com a posição tomada pela
fiscalização, no sentido de não serem dedutíveis, pois se a empresa não se entende como
sujeita ao pagamento da parte patronal, contribuição esta inclusive objeto do presente
processo, não há, por obvio, querer que sejam, agora, considerados pagamentos como
sendo desta natureza, ainda mais que, efetivamente, os recibos anexados como
exemplos provam ter havido o desconto de 20%. como bem explicado pela autoridade
lançadora na Informação Fiscal, transcrita no relatório.

Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Necessidade de perícia/diligência
Com relação à necessidade de perícia/diligência, ressalto que essa tem por
finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide,
principalmente quando a análise da prova apresentada demande conhecimento técnico
especializado, quando o exame das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador,
em razão da complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos fora do
campo de conhecimento da autoridade julgadora. Destarte, nota-se que não há nenhuma
circunstância ou matéria de complexidade que demande a realização da perícia pleiteada.
O fato de a autoridade fiscal ter mencionado eventos relacionados ao Ato
Cancelatório das Isenções para inferir que a RECORRENTE perdeu a condição de imune a partir
de 01/02/2000, por infringir dispositivos do art. 55 da Lei 8.212/91, não causa qualquer mácula
ao lançamento nem é capaz de demandar a instauração de uma perícia/diligência para verificar se
a contribuinte permanece descumprindo os requisitos legais.
Como já exposto em tópico da preliminar deste voto, uma vez cancelado o
benefício da isenção das contribuições previdenciárias, o mesmo somente poderia ser retomado
pela contribuinte em razão da reforma do Ato Cancelatório (o que não ocorreu), ou ainda numa
eventual nova concessão do benefício fiscal posterior ao ato de cancelamento, a qual demandaria
um novo requerimento neste sentido da contribuinte ao INSS (o que também não ocorreu).
Diante do exposto, não há o que ser elucidado mediante perícia/diligência.
Assim, indefiro o pleito da contribuinte.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Multa de Ofício. Efeito Confiscatório
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nada a prover neste ponto.

Da Multa Aplicável. Retroatividade Benigna
Contudo, para dar tratamento equânime a todos os 9 (nove) processos do
contribuinte (todos julgados nesta mesma sessão), entendo por fazer as seguintes considerações
sobre a forma de comparação da multa mais benéfica.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário (que é o caso dos autos), deveria ser efetuada a comparação nos
termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a
nova multa do art. 35-A (de 75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/912, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou

2 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa de mora objeto deste processo deve ser
comparada com a penalidade prevista na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna
do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000733/2010-19

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que a multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada
aos fatos geradores anteriores à MP 449/2008, de tal forma que não pode ser objeto de
comparação para fins da aplicação da retroatividade benigna.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de
obrigação principal, sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, ela deverá ser
comparada com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 trazido pela Lei
11.941/09, para fins de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (nos lançamentos de obrigações principais).
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
(i)
DAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, para afastar a decadência
conhecida pela DRJ e reestabelecer a cobrança do crédito tributário
referente as competências de 01/2005 a 09/2005; e
(ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, apenas para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação,
para cada competência, entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3947
DF CARF MF
Original